Tribunal: TJSP
Processo: 1000009-60.2020.8.26.0319
Classe: Apelação Cível / Fornecimento de Energia Elétrica
Órgão julgador: Lino Machado
Órgão colegiado: 30a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-12-11
Data de publicação: 2020-12-14

Ementa:
Apelação – Fornecimento de energia elétrica – Ação de regresso – Descarga elétrica – Queima de aparelhos – Nexo causal e danos comprovados – Direito de regresso da seguradora – Procedência em primeiro grau mantida.

Desnecessidade de comunicação administrativa pelo consumidor para que a seguradora possa exercer seu direito de regresso - Tratando-se de responsabilidade civil de

Ementa:
Apelação – Fornecimento de energia elétrica – Ação de regresso – Descarga elétrica – Queima de aparelhos – Nexo causal e danos comprovados – Direito de regresso da seguradora – Procedência em primeiro grau mantida.

Desnecessidade de comunicação administrativa pelo consumidor para que a seguradora possa exercer seu direito de regresso - Tratando-se de responsabilidade civil de concessionária de serviço público, está caracterizada a responsabilidade objetiva, pelos danos causados na prestação do seu serviço, prevista no artigo 37, § 6o, da Constituição Federal - A autora instruiu a inicial com vasta documentação que demonstra o nexo de causalidade e o vínculo com os segurados - Demonstrado o nexo de causalidade entre a prestação de serviços defeituosa e os danos causados nos equipamentos dos segurados, em decorrência de oscilações na rede elétrica, competia à concessionária comprovar a exclusão de sua responsabilidade, nos termos do art. 373, II, do CPC/2015 e do art. 6o, VIII, do CDC, ônus do qual não se desincumbiu.

Apelação desprovida.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0001005774
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1000009-60.2020.8.26.0319, da Comarca de Lençóis Paulista, em que é apelante
COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ, é apelado ALFA SEGURADORA
S.A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 30a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Colhidos os
votos da Relatora sorteada e do 3o Juiz, que davam provimento ao recurso, e do 2o Juiz,
que negava provimento, foi estabelecida a divergência. Houve, nos termos do art. 942
do NCPC, a convocação de dois outros componentes da Câmara, Des. Marcos Ramos e
Des. Andrade Neto, tendo o julgamento prosseguido, nos termos do §1o do referido
dispositivo legal, com o seguinte resultado final: Por maioria de votos, negaram
provimento ao recurso, vencidos o 3a Juiz e a Relatoa sorteada, que declarará voto..
O julgamento teve a participação dos Desembargadores LINO MACHADO,
vencedor, MARIA LÚCIA PIZZOTTI, vencida, ANDRADE NETO (Presidente),
CARLOS RUSSO E MARCOS RAMOS.
São Paulo, 10 de dezembro de 2020.
LINO MACHADO
RELATOR DESIGNADO
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação no. 1000009-60.2020.8.26.0319
Apelante: Companhia Paulista de Força e Luz
Apelada : Alfa Seguradora S.a.
Comarca: Lençóis Paulista (1a Vara)
Juíza : Natasha Gabriella Azevedo Motta
VOTO N.o 46.806
Apelação
Fornecimento de energia elétrica
Ação de
regresso Descarga elétrica Queima de aparelhos Nexo
causal e danos comprovados
Direito de regresso da
seguradora Procedência em primeiro grau mantida.
Desnecessidade
de
comunicação
administrativa
pelo
consumidor para que a seguradora possa exercer seu direito de
regresso
-
Tratando-se
de
responsabilidade
civil
de
concessionária de serviço público, está caracterizada a
responsabilidade objetiva, pelos danos causados na prestação
do seu serviço, prevista no artigo 37, § 6o, da Constituição
Federal - A autora instruiu a inicial com vasta documentação
que demonstra o nexo de causalidade e o vínculo com os
segurados - Demonstrado o nexo de causalidade entre a
prestação de serviços defeituosa e os danos causados nos
equipamentos dos segurados, em decorrência de oscilações na
rede elétrica, competia à concessionária comprovar a exclusão
de sua responsabilidade, nos termos do art. 373, II, do
CPC/2015 e do art. 6o, VIII, do CDC, ônus do qual não se
desincumbiu.
Apelação desprovida.
Vistos.
Relatório nos autos.
Divirjo, data vênia, da douta Relatora sorteada,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
nos termos abaixo explicitados.
No caso em tela, tratando-se de responsabilidade
civil de concessionária de serviço público, está caracterizada a
responsabilidade objetiva, pelos danos causados na prestação do seu
serviço, prevista no artigo 37, § 6o, da Constituição Federal.
Além do Código de Defesa do Consumidor e da
Constituição Federal, induvidosa a responsabilidade objetiva expressa na
Resolução n. 414, de 2010, da ANEEL. Prevê o artigo 210, do ato
normativo, que “a distribuidora responde, independente da existência de
culpa, pelos danos elétricos causados a equipamentos elétricos instalados
em unidades consumidoras”. E, não bastasse a inversão do ônus da prova,
prevista no artigo 6o, inciso VIII, da Lei n. 8.078, de 1990, a referida
Resolução estabelece que tal obrigação fica extinta apenas quando a
distribuidora “comprovar a inexistência do nexo causal” (art. 210, I,
parágrafo único).
Portanto, não merece prosperar a tese da ré de
que não deve ser responsabilizada pelos prejuízos causados ao consumidor,
sob alegação de caso fortuito ou força maior.
Fenômenos naturais, ao contrário do que
pretende fazer crer a ré, não excluem sua responsabilidade, uma vez que
são previsíveis e corriqueiras as intempéries meteorológicas.
É certo que com bastante frequência ocorrem
fortes chuvas acompanhadas de raios e, por isso, cabe à concessionária
manter aparato tecnológico capaz de evitar que o consumidor sofra as
consequências dos eventos climáticos.
Destaque-se, ainda, que não é necessário que o
consumidor tenha comunicado o problema na rede elétrica à

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
concessionária ou requerido a reparação pela via administrativa para que a
seguradora possa exercer seu direito de regresso. O estabelecido pela
Resolução 414/2010 da ANEEL refere-se ao procedimento a ser adotado
em caso de comunicação administrativa à concessionária, nada
mencionando que a utilização da via judicial é condicionada a tal
procedimento.
No dia 12 de janeiro de 2016 houve queima de
aparelhos de propriedade da segurada, contratante de seguro da autora, em
virtude de problemas relacionados ao fornecimento de energia.
A fls. 51/72 vieram documentos e pareceres
técnicos de empresas especializadas dando conta de que os danos ocorridos
nos equipamentos decorreram de oscilação de energia e descarga elétrica,
bem como do pagamento efetuado (fl. 65). O nexo de causalidade foi
comprovado pelos laudos técnicos produzidos por empresa idônea, e não
unilateralmente pela autora, de forma que a prova pericial, além de
dispensável, mostra-se inviável em razão do tempo decorrido. Não seria
razoável exigir que a autora guardasse os aparelhos danificados para
perícia futura.
Como bem fundamentado na r. sentença, a fls.
271/272:
(...) “Os documentos acostados aos autos
comprovam que na data de 12/01/2016, em razão de chuvas com
descarga atmosférica, houve a danificação de alguns equipamentos da
unidade consumidora da pessoa jurídica segurada.
Os documentos de fls. 58/67 demonstram que as
descargas elétricas/atmosféricas geraram prejuízos à segurada, os
quais foram ressarcidos pela requerente a título de cobertura
securitária, acarretando-lhe a sub-rogação legal nos direitos da
segurada.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apesar da concessionária ré ter impugnado os
relatórios apresentados pela parte autora, verifica-se que ela o fez de
forma genérica, limitando-se a afirmar que foram produzidos
unilateralmente, não apontando nenhum argumento técnico capaz de
desmerecer as conclusões ali contidas.
Observa-se, ainda, ser manifesto que as
seguradoras, antes de concederem qualquer indenização securitária,
apuram minuciosamente o sinistro ocorrido, inclusive para não
efetuarem pagamentos indevidos, de modo que não se mostra crível
que a autora tenha desembolsado seus recursos financeiros sem estar
amparada por provas técnicas de que a cobertura do seguro era
devida, visando eventual ressarcimento em ação regressiva como
esta.”
Prossegue:
(...) tratando-se a ré de concessionária de
serviço público, sua responsabilidade é objetiva, nos termos do art. 37,
§ 6o, da Constituição Federal ("As pessoas jurídicas de direito público e
as de direito privado prestadoras de serviços públicos responderão
pelos danos que seus agentes, nessa qualidade, causarem a terceiros,
assegurado o direito de regresso contra o responsável nos casos de
dolo ou culpa").
Outrossim, também é objetiva a responsabilidade
da empresa ré com fundamento na teoria do risco da atividade, nos
termos do art. 14, do CDC ("O fornecedor de serviços responde,
independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos
causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos
serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas
sobre sua fruição e riscos").
Caracterizada, pois, a responsabilidade objetiva
da concessionária de serviço público, é de rigor reconhecer que, para
se eximir da responsabilidade, competia a ela, no termos da teoria do
risco administrativo, comprovar alguma causa excludente (culpa
exclusiva da vítima, caso fortuito ou força maior).
No entanto, desse ônus não se desincumbiu,
deixando de trazer aos autos elemento que comprovasse a má
instalação dos equipamentos danificados ou a existência de defeito nas
instalações elétricas da unidade consumidora.
Assim, não demonstrada a configuração de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
nenhuma excludente de responsabilidade, prevalece a responsabilidade
objetiva da concessionária ré.”
Correta, pois, a procedência da ação, mantendo-
se a r. sentença por seus próprios fundamentos, nos termos do art. 252 do
Regimento interno desta Corte.
Por conseguinte, nego provimento à apelação.
Nos termos do art. 85, § 11, do CPC, ficam os honorários advocatícios
fixados na r. sentença majorados para a alíquota de doze por cento.
LINO MACHADO
Relator Designado
Assinatura eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Voto no 29959
Apelação Cível no 1000009-60.2020.8.26.0319
Comarca: Lençóis Paulista
Apelante: COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ
Apelado: Alfa Seguradora S.a
DECLARAÇÃO DE VOTO
Vistos.
Trata-se de recurso de apelação interposto contra a r. sentença de fls. 269/273,
cujo relatório se adota, que julgou procedente o pedido inicial, condenando a ré a pagar à
autora o valor de R$ 3.890,00, corrigido monetariamente pelos índices oficiais, desde a data
do respectivo desembolso, e acrescido de juros de mora legais (art. 406, CC), contados da
citação. Sucumbente, arcará a ré com o pagamento das custas, das despesas processuais e
honorários advocatícios, estes arbitrados em 10% do valor atualizado da condenação.
Entendeu, a I. Magistrada a quo, por entender prejudicado o pedido de
prova pericial formulado pela ré, diante do tempo transcorrido desde a data do sinistro
(12.01.2016) até o ajuizamento da demanda (07.01.2020). Destacou que eventuais perícias
não trariam nenhum resultado útil ao processo, tendo em vista a não conservação dos
aparelhos danificados, bem como considerando que a situação das fiações elétricas atuais
não são as mesmas do ano de 2016. Reconheceu a aplicabilidade do Código de Defesa do
Consumidor ao caso em comento, diante da sub-rogação da seguradora nos direitos de seu
segurado (arts. 349 e 786, ambos do Código Civil). Disse que restou incontroverso que a
seguradora celebrou com seu segurado Cores Vivas Comércio de Tintas Lençóis Ltda o
contrato de seguro (fls. 51/57), o qual previa cobertura por danos elétricos. Há
comprovação de que, em 12.01.2016, devido a chuvas com descarga atmosférica, houve a
danificação de alguns equipamentos da unidade consumidora da pessoa jurídica segurada.
Refutou a impugnação da concessionária quanto aos laudos apresentados pela seguradora,
porque o fez de forma genérica, sem ter apontado qualquer argumento técnico capaz de
desmerecer as conclusões ali contidas. Destacou a responsabilidade objetiva da ré,
concessionária de serviço público, nos termos do § 6o, art. 37, da Constituição Federal.
Inexistindo qualquer excludente de responsabilidade, deve a concessionária indenizar a
seguradora.
Apelou a ré.
Aduziu, em suma, que não restou caracterizado o nexo causal entre o alegado
dano e a prestação de serviços da ré. Sustentou que por ser concessionária prestadora de
serviços públicos de energia elétrica está sujeita ao cumprimento das Resoluções
estabelecidas pela Agência Reguladora, no caso a Agência Nacional de Energia Elétrica
ANEEL especificamente o que dispõe a Resolução no 414/2010. Afirmou que no dia dos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
fatos, consultou seus sistemas de monitoramento não verificando qualquer distúrbio
suficiente a causar danos em determinados equipamentos. Reiterou suas impugnações em
relação aos documentos apresentados pela autora, mormente aos laudos periciais, porque
apenas indicaram “sobretensão na rede elétrica” sem analisar de forma precisa o que
ocorreu para se chegar a tal conclusão. Sustentou que pode provocar queima do aparelho
diversos fatores como: sobretensões em ligações de telefonia, TV a cabo, internet, antena
externa, não sendo crível afirmar que o tal dano tenha com certeza ocorrido por culpa desta
concessionária. Ressaltou que as sobrecargas podem ter origem nas próprias redes elétricas
internas dos imóveis, “situações que não podem ser descartadas já que os locais de risco não
foram vistoriados à época dos fatos” (fls. 287). Enfatizou a questão de que diversos usuários
da rede ligam vários equipamentos elétricos e eletrônicos na mesma tomada, o que também
pode provocar danos nestes equipamentos que também estão ligados à rede de energia.
Insurgiu-se contra o entendimento de que há relação de consumo porque a seguradora não
pode ser vista como destinatária final. Prequestiona matéria federal e jurisprudencial,
pugnando, assim, pela reforma da r. sentença.
Processado o apelo, com o recolhimento do preparo respectivo e intimada a
parte contrária a se manifestar, foram apresentadas contrarrazões, tendo os autos sido
remetidos a este Tribunal.
É a síntese do necessário.
O recurso comporta acolhimento. Justifico.
Denego o efeito suspensivo postulado, porque não se enquadra em nenhum
dos casos previstos no art. 1.012, § 1o, do CPC, conforme disposto abaixo:
Art. 1.012. A apelação terá efeito suspensivo.
§ 1o Além de outras hipóteses previstas em lei, começa a produzir efeitos
imediatamente após a sua publicação a sentença que:
I - homologa divisão ou demarcação de terras;
II - condena a pagar alimentos;
III - extingue sem resolução do mérito ou julga improcedentes os embargos
do executado;
IV - julga procedente o pedido de instituição de arbitragem;

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
V - confirma, concede ou revoga tutela provisória;
VI - decreta a interdição.
§ 2o Nos casos do § 1o, o apelado poderá promover o pedido de cumprimento
provisório depois de publicada a sentença.
Ademais, ainda que a seguradora, apelada inicie o cumprimento da sentença,
esta terá caráter provisório, porque pode haver mudança na decisão proferida em primeira
instância, ou a recorrida deverá caucionar para obter o andamento de sua execução.
Superada a questão inicial, passo ao mérito.
RELAÇÃO DE CONSUMO
De plano, importante destacar que, apesar do entendimento esposado pelo R.
Juízo a quo, não há relação de consumo entre a seguradora e a concessionária a impor o
ônus probante a esta última, pois o consumidor individual o é perante as duas empresas, mas
as duas não o são em face mútua, mostrando-se inviável qualquer inversão nesse sentido, por
se tratara de ação regressiva de natureza contratual decorrente de sub-rogação.
DA COMPROVAÇÃO DA TITULARIDADE DOS BENS
Além disso, conforme se infere do conjunto apresentado posto no presente, a
seguradora não se desincumbiu do ônus de comprovar que os bens apontados como
avariados pertenciam, de fato, aos seus segurados, prova essa que poderia ser feita com a
juntada das notas fiscais de aquisição dos bens por estes, casando espécie o fato de não ter
sido feita tal exigência aos seus segurados, principalmente quando normalmente o fazem em
relação a outras lides de natureza securitária, quando são tão detalhistas.
AUSÊNCIA DE PROVA DE PEDIDO ADMINISTRATIVO
Ademais, importante observar que não foi juntado qualquer documento que
comprovasse a existência de pedido administrativo destinado ao ressarcimento dos prejuízos
suportados pelos segurados, feitos diretamente por eles à concessionária, de modo a
demonstrar que estes teriam sido recusados. Não se pode olvidar que o pedido formulado
pelo consumidor (segurado) teria permitido que a concessionária analisasse o caso e até
elaborasse provas e perícias, analisando os fatos, nexo causal, os danos e eventualmente
questioná-los, nos termos do art. 210 da Lei Geral de Concessões de Serviços Públicos, o

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
que não se mostra mais possível neste processo, uma vez que o fato narrado ocorreu há mais
de quatro anos.
Além disso, importante lembrar que o laudo técnico acostado ao processo
aponta como possível causa do dano: “equipamento queimado devido à sobretensão na
rede elétrica
queima da fonte-placa” (fls. 59), de modo que, diante da imprecisão do
termo em que foi deduzido não pode ser adotado como prova do dano alegado.
DA PROVA DE PAGAMENTO
Na forma do art. 786 do Código Civil, uma vez quitada a indenização, o
segurador sub-roga-se, nos limites do valor respectivo, nos direitos e ações que competirem
ao segurado contra o autor do dano. Para ajuizamento da ação de regresso, portanto, o
documento básico que se exige é a comprovação de pagamento da quantia em favor do
segurado. E referida prova não foi realizada de forma satisfatória no caso destes autos.
Isto porque, a seguradora se restringiu a juntar comprovante de transferência
de que teria efetuado a indenização, juntando o recibo contendo assinatura de seu segurado,
todavia, trata-se de empresa jurídica e não foi demonstrado que o beneficiário é o titular da
empresa ou tem poderes para assinar referido recibo (fls. 64).
Diante disso, inviável afirmar que o pagamento efetivamente se refira ao
contrato de seguro em questão e que tenha dado causa à sub-rogação ora noticiada, que não
se faz comprovada, portanto. E não havendo tal prova, os requisitos básicos para
ajuizamento de ação regressiva não foram preenchidos, mostrando-se inviável o acolhimento
do pedido inicial.
Nesse sentido este E. Tribunal em caso semelhante:
"PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA - AÇÃO
REGRESSIVA AJUIZADA PELA SEGURADORA QUITAÇÃO DA
INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA NÃO COMPROVADA - AUSÊNCIA
DE PROVA DA SUBROGAÇÃO - REQUISITO ESSENCIAL
RECURSO IMPROVIDO, COM ALTERAÇÃO DO DISPOSITIVO
SENTENCIAL, REJEITADA A PRELIMINAR. A comprovação do
pagamento da indenização securitária é imprescindível à ação regressiva de
reparação de danos ajuizada pela seguradora". (TJSP; Apelação Cível
1018089-13.2017.8.26.0114; Relator (a): Renato Sartorelli; Órgão Julgador:
26a Câmara de Direito Privado; Foro de Campinas - 4a Vara Cível; Data do
Julgamento: 05/11/2018; Data de Registro: 05/11/2018). (Grifos meus).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Ora, a demonstração do pagamento da indenização por parte da seguradora ao
segurado constitui elemento essencial da ação regressiva fundada em contrato de seguro.
Para a sub-rogação no direito do segurado, a seguradora autora deveria ter comprovado o
efetivo pagamento da indenização securitária que é requisito indispensável para a
propositura da ação regressiva fundada em contrato de seguro. Trata-se de prova
preexistente que não foi apresentada pela seguradora (arts. 320 e 434 do CPC).
Cabia à seguradora autora a prova do fato constitutivo de seu direito, de
acordo com o disposto no art. 373, I do Código de Processo Civil, contudo, não obteve
êxito. Não se pode falar em sub-rogação no direito do segurado para a seguradora autora
sem o comprovante válido do efetivo pagamento da indenização securitária. E pagamento
válido não se faz mediante emissão de correspondência com conteúdo preenchido de forma
unilateral, tampouco com comprovante de depósito ou transferência bancária ainda que
mencionado o número da apólice não restou demonstrada que o beneficiário do pagamento
representa a empresa segurada.
Daí porque, entendo ser o caso de julgar improcedente o pedido inicial
formulado.
Contudo, referido entendimento não encontrou respaldo pela douta maioria
desta Câmara.
Diante de todo o exposto, por meu voto, DAVA-SE PROVIMENTO ao
recurso, para o fim de julgar improcedente o pedido inicial. Condenando a autora ao
pagamento das custas, das despesas processuais e honorários advocatícios, estes arbitrados
em 20% do valor atualizado dado à causa.
Maria Lúcia Pizzotti
Desembargadora

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Este documento é cópia do original que recebeu as seguintes
assinaturas digitais:
Pg. inicial
Pg. final
Categoria
Nome do assinante
Confirmação
1
6
Acórdãos
Eletrônicos
JOSE ROBERTO LINO MACHADO
137ECDDA
7
11
Declarações de
Votos
MARIA LUCIA RIBEIRO DE CASTRO PIZZOTTI
MENDES
13839373
Para conferir o original acesse o site:
https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/sg/abrirConferenciaDocumento.do, informando o processo
1000009-60.2020.8.26.0319 e o código de confirmação da tabela acima.